Tribunal: TJBA
Processo: 0000179-98.2017.8.05.0170
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
0000179-98.2017.8.05.0170

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

RECORRENTE: WILLIAM BARROS DE MATOS

Advogado(s)
:
DEFENSOR DATIVO registrado(a) civilmente como RODRIGO RIBEIRO GUERRA, EDENILSON GONCALVES DOS SANTOS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA

DIREITO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121, § 2º, INCISO I, C/C ART. 14, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL. DECISÃO DE PRONÚNCIA. INSURGÊNCIA DA DEFESA. TESE DE LEGÍTIMA DEFESA. EXCLUDENTE NÃO EVIDENCIADA DE FORMA INEQUÍVOCA NOS AUTOS. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DO JÚRI PRESERVADA. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
NÃO DEMONSTRADA. MATÉRIA AFETA AO CONSELHO DE SENTENÇA.
EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL,
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão de pronúncia que submeteu o recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, inciso I (motivo torpe), c/c o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, em decorrência da tentativa de homicídio contra Felipe Silva de Oliveira, mediante disparo de arma de fogo.

II. Questão em discussão

2. Há
duas
questões em discussão: (i) saber se estão comprovados, de plano, os requisitos da legítima defesa aptos a ensejar absolvição sumária; e (ii) saber se é possível, nesta fase processual, a desclassificação da conduta para lesão corporal.

III. Razões de decidir

3. Para o juízo de pronúncia, basta a comprovação da materialidade delitiva e a presença de indícios suficientes de autoria, não sendo exigida a certeza sobre todos os elementos do crime. A excludente de ilicitude somente pode ser reconhecida, nessa fase, quando emerge dos autos de forma clara, inequívoca e absolutamente incontroversa.

4. A tese de legítima defesa de terceiros, embora suscitada pela defesa, não restou evidenciada de forma inequívoca nos autos. As declarações da vítima e d
e
testemunha
s
apontam em sentido contrário à versão defensiva.

5. A decisão de pronúncia consubstancia juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do CPP, sendo inviável a desclassificação para lesão corporal quando não se mostra manifesta a ausência de dolo de matar, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri.

IV. Dispositivo e tese

6. Em
consonância com o parecer ministerial, r
ecurso conhecido e não provido.

Teses de julgamento:

1. Para o juízo de pronúncia, basta a comprovação da materialidade delitiva e a presença de indícios suficientes de autoria, não sendo exigida a certeza sobre todos os elementos do crime. A excludente de ilicitude somente pode ser reconhecida, nessa fase, quando emerge dos autos de forma clara, inequívoca e absolutamente incontroversa.

2. A desclassificação para o crime de lesão corporal, em sede de pronúncia, somente é cabível quando manifestamente ausente o
animus necandi
.

Dispositivo relevante citado:
arts. 413,
§1º,
do CPP.

Jurisprudência relevante citada:

STJ – AgRg no AREsp: 1949308/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Olindo Menezes (Des. Conv. TRF 1ª Região), J. 22/02/2022, DJe 02/03/2022; AgRg no AREsp: 2031725/MS, Sexta Turma, Rel. Min. Olindo Menezes (Des. Conv. TRF 1ª Região), J. 10/05/2022, DJe 13/05/2022 STJ – AgRg no RHC: 175415/AL;
AgRg no HC 796839/SC, Sexta Turma, Re. Min. Jesuíno Rissato (Des. Convocado TJDFT), J. 11/03/2024, DJe 14/03/2024);
e AgRg no AREsp 2233211/MG, Sexta Turma, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Convocado TJDFT), J. 16/05/2023, DJe 19/05/2023)
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos esses autos de Recurso em Sentido Estrito de nº 0000179-98.2017.8.05.0170, oriundos da Vara Criminal da Comarca de Morro do Chapéu/Ba, sendo Recorrente William Barros de Matos e Recorrido o Ministério Público do Estado da Bahia.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo-se integralmente a decisão de pronúncia recorrida, nos termos do voto do Relator.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Desembargador NILSON SOARES CASTELO BRANCO

Relator